Tribunal: STF
Processo: RE 69824
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. OPOR AO ACÓRDÃO EMBARGADO, SIMPLESMENTE, A
SÚMULA 400, SEM DEMONSTRAR QUE OUTRAS DECISÕES DESTE TRIBUNAL
HOUVESSEM RECONHECIDO QUE ERA RAZOAVEL A INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL A
QUO DO PRECEITO LEGAL QUESTIONADO, E PRETENDER O REEXAME DA
RAZOABILIDADE DA INTELIGENCIA DADA PELO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO, O QUE
EQUIVALE TRANSFORMAR OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM EMBARGOS
INFRINGENTES. INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 279. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.